Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Processo : 0733816-57.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 166261131 dos autos originários n. 0730105-41.2023.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça e a tutela de urgência para que fossem suspensas as parcelas vincendas do contrato e os juros remuneratórios. Pedido liminar deferido em parte apenas para sobrestar a exigência de pagamento das despesas processuais até o julgamento do mérito recursal (id. 50850171). Autos redistribuídos do gabinete do Des. João Luís Fischer Dias a esta relatoria em 29/09/2023. Tendo em vista a ausência de intimação da parte adversa, à agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, à conclusão. Brasília – DF, 04 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator